Tribunal: TJSP
Processo: 1001324-96.2022.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSOS DE APELAÇÃO.
Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido. Embargos de declaração rejeitados.